Tribunal: TJSP
Processo: 1003051-91.2019.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
r, que não acarretou qualquer prejuízo – Perito que já havia vistoriado o imóvel anteriormente, inexistindo controvérsia acerca das características da gleba, tanto que a própria parte havia afirmado que era desnecessária nova diligência, que sequer foi realizada – Nulidade não configurada – Requeridos que questionam a ausência de avaliação, no laudo complementar, estimando os prejuízos decorrentes da frustração do loteamento inicialmente planejado – Laudo técnico que, embora não tenha contemplado a avaliação nesses moldes, traz conclusões sólidas e convincentes acerca da inviabilidade do empreendimento ao tempo da declaração de utilidade pública, pelo fundamento de que o imóvel está situado em zona rural e, portanto, não é passível de loteamento – Inexistência de falsidade ideológica, mas sim divergência na qualificação dos fatos – Irresignação dos requeridos baseada no entendimento de que o local estaria "incorporado de fato" ao perímetro urbano de Atibaia, por ostentar todos os requisitos necessários para tal qualificação – Descabimento – Embora estejam demonstradas a intenção de se proceder a loteamento da gleba e as tratativas mantidas com a Administração Municipal, a inclusão da área em zona urbana é um dado objetivo, que depende da edição de Lei em sentido estrito, inexistente ao tempo do sentenciamento – Perito Judicial que não desbordou de suas atribuições, na medida em lhe cabia avaliar a viabilidade da implementação do loteamento à luz da legislação de regência – Incidência do artigo 42 da Lei n.o 6.766/1979, no sentido de que "Nas desapropriações não serão considerados como loteados ou loteáveis, para fins de indenização, os terrenos ainda não vendidos ou compromissados, objeto de loteamento ou desmembramento não registrado" – Planos para o loteamento em fase incipiente, ausente levantamento topográfico ou certidão de diretrizes a serem observadas pelo loteador, de maneira que o traçado viário planejado não pode mesmo ser qualificado como projeto – Fixação da indenização com base na frustração dos planos de loteamento descabida – Apelo dos requeridos desprovido nesta parte – Autora que postula a redução do valor apurado pelo Perito, após ajuste do fator servidão aplicável – Crítica genérica – Valor indenizatório mantido – Pretensão de aplicação de juros compensatórios de 6% ao ano, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI 2332 – Admissibilidade – Aplicação do percentual de 12% após a edição medida provisória n.o 1577/1997 que não se justifica, dada a cassação da medida cautelar anteriormente deferida pela Suprema Corte – Precedentes – Sentença reformada nesta parte – Verba honorária fixada em conformidade com a regra especial do artigo 27, parágrafo único, do Decreto-Lei n.o 3.365/1941, inaplicáveis na espécie os percentuais previstos no artigo 85 do Código de Processo Civil – Litigância de má-fé não configurada – Recurso de apelação dos réus desprovido, parcialmente provido o apelo da autora.
(TJSP; Apelação Cível 1003051-91.2019.8.26.0048; Relator (a): Luciana Bresciani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Atibaia - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/12/2022; Data de Registro: 13/12/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Servidão Administrativa

Relator(a):

Luciana Bresciani

Comarca:

Atibaia

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/12/2022

Data de publicação:

13/12/2022

Ementa:
Servidão Administrativa de Passagem – Implantação de linha de transmissão de energia elétrica – Apelo dos requeridos com pedido de reconhecimento da nulidade da prova técnica – Descabimento – Ausência de intimação do Assistente Técnico dos requeridos, antes da elaboração do laudo complementar, que não acarretou qualquer prejuízo – Perito que já havia vistoriado o imóvel anteriormente,

Ementa:
Servidão Administrativa de Passagem – Implantação de linha de transmissão de energia elétrica – Apelo dos requeridos com pedido de reconhecimento da nulidade da prova técnica – Descabimento – Ausência de intimação do Assistente Técnico dos requeridos, antes da elaboração do laudo complementar, que não acarretou qualquer prejuízo – Perito que já havia vistoriado o imóvel anteriormente, inexistindo controvérsia acerca das características da gleba, tanto que a própria parte havia afirmado que era desnecessária nova diligência, que sequer foi realizada – Nulidade não configurada – Requeridos que questionam a ausência de avaliação, no laudo complementar, estimando os prejuízos decorrentes da frustração do loteamento inicialmente planejado – Laudo técnico que, embora não tenha contemplado a avaliação nesses moldes, traz conclusões sólidas e convincentes acerca da inviabilidade do empreendimento ao tempo da declaração de utilidade pública, pelo fundamento de que o imóvel está situado em zona rural e, portanto, não é passível de loteamento – Inexistência de falsidade ideológica, mas sim divergência na qualificação dos fatos – Irresignação dos requeridos baseada no entendimento de que o local estaria "incorporado de fato" ao perímetro urbano de Atibaia, por ostentar todos os requisitos necessários para tal qualificação – Descabimento – Embora estejam demonstradas a intenção de se proceder a loteamento da gleba e as tratativas mantidas com a Administração Municipal, a inclusão da área em zona urbana é um dado objetivo, que depende da edição de Lei em sentido estrito, inexistente ao tempo do sentenciamento – Perito Judicial que não desbordou de suas atribuições, na medida em lhe cabia avaliar a viabilidade da implementação do loteamento à luz da legislação de regência – Incidência do artigo 42 da Lei n.o 6.766/1979, no sentido de que "Nas desapropriações não serão considerados como loteados ou loteáveis, para fins de indenização, os terrenos ainda não vendidos ou compromissados, objeto de loteamento ou desmembramento não registrado" – Planos para o loteamento em fase incipiente, ausente levantamento topográfico ou certidão de diretrizes a serem observadas pelo loteador, de maneira que o traçado viário planejado não pode mesmo ser qualificado como projeto – Fixação da indenização com base na frustração dos planos de loteamento descabida – Apelo dos requeridos desprovido nesta parte – Autora que postula a redução do valor apurado pelo Perito, após ajuste do fator servidão aplicável – Crítica genérica – Valor indenizatório mantido – Pretensão de aplicação de juros compensatórios de 6% ao ano, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI 2332 – Admissibilidade – Aplicação do percentual de 12% após a edição medida provisória n.o 1577/1997 que não se justifica, dada a cassação da medida cautelar anteriormente deferida pela Suprema Corte – Precedentes – Sentença reformada nesta parte – Verba honorária fixada em conformidade com a regra especial do artigo 27, parágrafo único, do Decreto-Lei n.o 3.365/1941, inaplicáveis na espécie os percentuais previstos no artigo 85 do Código de Processo Civil – Litigância de má-fé não configurada – Recurso de apelação dos réus desprovido, parcialmente provido o apelo da autora.